Tribunal: TJDFT
Processo: 0719387-06.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0719387-06.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SICILIA BARBOSA DE ALENCAR APELADO: BANCO SAFRA S A DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que nada obstante a parte apelante SICILIA BARBOSA DE ALENCAR tenha colacionado aos autos o suposto pagamento do preparo do recurso de apelação, nota-se que o comprovante constante do id. 15655811 não demonstra o efetivo pagamento do preparo, na medida em que não apresenta a data, o valor e o respectivo número de autenticação da transação. Assim, com fundamento no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, colacione aos autos o comprovante de pagamento que permita aferir de maneira inequívoca a regularidade do preparo, ou promova seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora